Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002902-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEBERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 017.264.321-06 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002902-25.2020.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

CLEBERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA
– PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

-
MULTA COM FIM COERCITIVO -
JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA SEM INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa diária destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem indicação da conta bancária impugnada pelo consumidor, não comprovam a origem da dívida, de rigor manter a sentença de parcial procedência.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, que declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 183,32) e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00,
devendo
a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ).
Caso o restritivo seja junto ao SERASA
, fica dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providencia a comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD.

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação mediante a juntada das faturas do cartão de crédito indicando pagamentos com a informação de débito automático em conta corrente, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão bem como a redução da multa aplicada, ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovida interpôs recurso visando a improcedência da pretensão bem como a redução da multa aplicada, ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovida se insurge contra a aplicação da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com fim de cancelar a inscrição do nome da parte promovente nas entidades de restrição ao crédito.

Embora a lei não apresente parâmetros obrigatórios para a fixação da
astreinte
s, cabe ao juiz agir com prudência a fim de arbitrar multa que seja, segundo o mandamento legal, suficiente ou compatível com a obrigação, devendo o magistrado procurar a adequação, isto é, o juízo de possibilidade de a multa realmente servir para provocar o cumprimento da obrigação.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Na prática, as
astreintes
devem guardar certa proporção com o dano experimentado pelo credor, em função da obrigação inadimplida, o que significa dizer que deve ser fixada em valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se ineficaz. No entanto, acima de tudo, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido, o que no caso foi correta a sentença.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas faturas indicando pagamentos (Id. 44801456), em sede de contestação, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As faturas de pagamentos juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A parte promovida sustenta que o débito contestado pela parte promovente é oriundo do cartão de crédito n.o 6504******3131, com pagamento através de débito em conta bancária.

Entretanto, foram acostadas aos autos pela parte promovida faturas de cartão de crédito n.o 6504******3131, que demonstram a utilização dos serviços (Id. 44801456) constando a informação “Débito automático em Conta-Corrente”, porém, não há indicação da conta bancária com a agência para a realização do débito automático bem como não juntou extratos da conta bancária mantida pela parte promovente, a fim de comprovar a origem da dívida, provas estas impugnadas pela parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas de cartão de crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §8odo Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020